Tribunal: CARF
Processo: 19515.000442/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
APLICAÇÃO DE LEI. INCONSTITUCIONALIDADE. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. ACESSO PELO FISCO. SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A faculdade de o Fisco acessar os extratos bancários dos contribuintes, independentemente de decisão judicial, com base no art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. OUTROS TRIBUTOS. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. EFEITOS RETROATIVOS.
A alteração realizada pela Lei 10.174, de 2001, em relação à utilização dos dados de movimentação bancária para a constituição de créditos tributários relativos a impostos e contribuições, não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas hipóteses elencadas na legislação, como por exemplo, quando há declaração de imprestabilidade das demonstrações contábeis do sujeito passivo. Como regra, deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para o referido ano - calendário. Contudo, sendo identificada alguma das hipóteses legais de arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna obrigatória.
LUCRO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL OU LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, pelo lucro presumido, deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1998
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamento reflexo relativo à CSLL, não havendo razão para entendimento diverso, aplica-se a mesma decisão adotada em relação ao lançamento principal.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000442/2004-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.548 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de setembro de 2020
Recorrente
H&H COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DO BRASIL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento,
tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais
que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora.
APLICAÇÃO
DE
LEI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
CARF.
INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA.
ACESSO
PELO
FISCO.
SIGILO
BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A faculdade de o Fisco acessar os extratos bancários dos contribuintes,
independentemente de decisão judicial, com base no art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. OUTROS TRIBUTOS. CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
EFEITOS
RETROATIVOS.
A alteração realizada pela Lei 10.174, de 2001, em relação à utilização dos
dados de movimentação bancária para a constituição de créditos tributários
relativos a impostos e contribuições, não atrai a aplicação do princípio da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000442/2004-16
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2004-16

irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação, como por exemplo, quando há declaração de
imprestabilidade das demonstrações contábeis do sujeito passivo. Como regra,
deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do
contribuinte de tributação para o referido ano - calendário. Contudo, sendo
identificada alguma das hipóteses legais de arbitramento, a apuração pelo lucro
arbitrado se torna obrigatória.
LUCRO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL OU
LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte,
pelo lucro presumido, deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamento reflexo relativo à CSLL, não havendo razão para entendimento
diverso, aplica-se a mesma decisão adotada em relação ao lançamento
principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2004-16

Relatório
Em relação ao Acórdão no 01-9.704, de 8 de novembro de 2007, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA, que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo principal acima
identificado (fls. 309/320), foram interpostos Recurso Voluntário e Recurso de Ofício.
Por bem sintetizar a discussão tratada nos autos, valho-me do relatório do
Acórdão de fls. 397/420, complementando-o, ao final:
Trata o processo de lançamentos consubstanciados em Autos de Infração do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, Programa de Integração Social - PIS, Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, relativamente aos fatos geradores de 31/03, 30/06, 30/09 e
31/12 do ano de 1998, com multa de ofício no percentual de 112,5% e juros de mora
com base na taxa Selic, em razão do autuado ter efetuado movimentação financeira das
suas operações junto aos Bancos Bradesco -agência 0368-9, conta - 46.891-6 e no
Banco Itaú - agência 191 conta - 04.865-1, em nome de seu sócio, Sr. José Akira
Ishikawa, e em conta da própria autuada, no Banco Bradesco -agência 0368-9 conta -
81.182-3, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 166 a 167, sem
oferecimento à tributação.
Regularmente intimado, o contribuinte não comprovou; mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, o que caracteriza a presunção
da omissão de receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
O autuado entregou a Declaração DIPJ/1999, cópia de fls. 82 a 116, com a opção pela
apuração do lucro presumido trimestral, com os valores “zerados”, indicando não ter
exercido atividades nesse ano de 1998.
Inconformado, o contribuinte impugnou as exigências, mediante arrazoado, de fls. 233 a
262, com as seguintes alegações, que foram assim resumidas em parte do relatório do
Acórdão no 01-9.704, da DRJ/BELÉM/PA, de fls. 298 a 309, o qual adoto e transcrevo:
“PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
1) A impugnante recebeu somente cópia dos autos de infração, do
Termo de Verificação e do Demonstrativo dos depósitos bancários. Os
demais documentos embasadores da autuação não lhe foram
encaminhados;
2) Destaca, também, a omissão no Termo de Verificação ao fato de que
o sujMo (sic) passivo, quando intimado, informou a sua impossibilidade
de prestar as informações em decorrência de extravio de seus
documentos, causado por assaltos;
MÉRITO.
DECADÊNCIA.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2004-16

3) Quando a impugnante foi cientificada das exações já houvera decaído
o direito à sua formalização, em decorrência do lapso temporal de mais
de 5 anos dos fatos geradores;
SIGILO BANCÁRIO.
4) A impugnante foi surpreendida pela quebra do seu sigilo bancário,
fato que afronta dispositivo constitucional em vigor;
CPMF.
5) A utilização de informações da CPMF para fundamentar os
lançamentos questionados é ilegal por estar expressamente vedada à
época dos fatos geradores por força do disposto no artigo 11, parágrafo
2o da Lei n° 9.311, de 1996;
6) A Lei n° 10.174, de 2001, que revogou a vedação tratada no
parágrafo pretérito somente entrou em vigor 9 de janeiro de 2001, não
podendo retroagir seus efeitos ao ano-calendário de 1998;
INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO.
7) Os valores que transitaram pela conta corrente da impugnante não
representam rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, conforme
farta jurisprudência reproduzida na peça impugnatória. A fiscalização
sequer considerou os valores indicados na DIRPJ;
ARBITRAMENTO.
8) A fiscalização não juntou ao processo o demonstrativo de cálculo do
lucro, fato que configura vício formal;
9) A autuação foi inteiramente formalizada por presunção divergindo
inteiramente dos julgados das instâncias administrativas. Assim,
presumiu-se que a impugnante não pagou pelos produtos vendidos
porque não se computou os custos correspondentes. Da mesma forma
não foram consideradas as despesas operacionais e as demais deduções
previstas nos artigos 581 a 614 do Decreto n° 3.000, de 1999;
10) Os valores dos depósitos bancários poderiam apenas ter circulado
pela conta da impugnante, sem representar necessariamente renda
tributável sujeita à incidência do tributo e contribuições;
12) Se o lucro foi arbitrado com base em todos os depósitos efetivados
na com impugnante, o lançamento da CSLL também é improcedente;
PIS.
13) A base de cálculo do PIS é o faturamento, não havendo previsão
legal que ampare a exação com base em movimentação bancária.
Ressalte-se que a base de cálculo utilizada no lançamento de ofício
desconsiderou, no mínimo, as exclusões previstas em lei no caso de
serviços prestados e produtos industrializados;
COFINS.
14) Os mesmos argumentos contra o lançamento do PIS aplicam-se ao
lançamento da COFINS. Assim, tratou-se de erro no arbitramento e
excesso de presunção;
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2004-16

MULTA.
15) A multa de ofício de 112,5% tem caráter eminentemente
confiscatório, por alcançar mais que o valor do principal lançado. A sua
imposição, portanto, fere o disposto no artigo 150, IV da Constituição
Federal;
16) A respeito do assunto, os tribunais superiores já se posicionaram, tal
como se comprova com a reprodução de julgados na peça impugnatória;
j
OMISSÃO DE RECEITA.
17) Os valores movimentados em conta corrente bancária não
representam, necessariamente, receita tributável. Ressalte-se que é
plenamente justificável a impugnante não dispor das justificativas da
movimentação bancária porque já se passaram mais de 5 anos dos fatos.
18) E mesmo assim, o máximo que a falta de justificativa para os
depósitos poderia ser considerada seria erro formal, nunca omissão de
receita. Neste sentido, a jurisprudência administrativa tem se
manifestado pela improcedência de lançamentos com base em depósitos
bancários, o mesmo ocorrendo com o poder judiciário;
INTERPRETAÇÃO DA LEI.
19) O próprio CTN dispõe que em caso de dúvida, a legislação será
interpretada de forma mais favorável ao sujeito passivo.”
Na seqüência, foi emitido o Acórdão no 01-9.704, da DRJ/BELÉM/PA, de fls. 298 a
309, com o seguinte ementário:
“CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não estando configurada a ocorrência de preterição do direito de
defesa, rechaçam-se as alegações do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. IRPJ.
Nos termos do disposto no artigo 173, I, do CTN, decai em 5 anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido formalizado, o direito a constituição, do
crédito tributário do IRPJ.
CSLL, PIS E COFINS. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial das contribuições sociais é de 10 anos, nos termos
do disposto no artigo 45, I, da Lei n° 8.212, de 1991.
PRELIMINAR DE NULIDADE – SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE
EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n°
105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes
de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando 'houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2004-16

LEGISLAÇÃO QUE AMPLIA OS MEIOS DE FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE; PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.
Incabível falar-se em irretroatividade da lei que amplia os meios de
fiscalização, pois esse princípio atinge somente os aspectos materiais
do lançamento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a legislação
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária, para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA.
Uma vez constituído o crédito tributário instruído com extratos da
movimentação bancária do contribuinte, cabe ao interessado
demonstrar, mediante provas contrárias, a improcedência do
lançamento.
PIS E COFINS. FATO GERADOR. ERRO.
O fato gerador do PIS e da COFINS é mensal nos termos do disposto
nas Leis Complementares n° 07, de 1970 e 70, de 1991, restando
improcedente o lançamento de ofício formalizado com erro na
determinação do fato gerador das obrigações.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de
ofensa ao Princípio da Capacidade Contributiva quando os
lançamentos se pautaram nos pressupostos jurídicos, declarados no
enquadramento legal, e fáticos,esses coadunados com o conteúdo
econômico das operações comerciais do contribuinte.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Quando as provas que ampararam o lançamento do IRPJ são as
mesmas que lastreiam o lançamento da CSLL, o que foi decido em
relação àquele aplica-se a esta, com exceção do prazo decadencial.
Lançamento Procedente em Parte”
Os principais fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido podem ser resumidos nos
seguintes pontos:
i) o sujeito passivo poderia solicitar cópias das provas para instruir a sua defesa. Se não
o fez, está-se diante da falta de exercício do direito de defesa, e não do cerceamento
desta, como alega a impugnante.
ii) o prazo decadencial iniciou em 1° de janeiro de 1999 para os trimestres 1, 2 e 3 do
ano-calendário de 1998 e 1° de janeiro de 2000 para o trimestre 4 do mesmo ano.
Assim, os trimestres 1, 2 e 3 do ano-calendário de 1998 foram alcançados pela
decadência em 1° de janeiro de 2004. Como a impugnante foi cientificada da exação do
IRPJ no dia 2 de março de 2004 (fl. 168), mister reconhecer a decadência para os
períodos indicados no presente parágrafo. No caso do trimestre 4 do ano-calendário de
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2004-16

2004, a impugnante foi cientificada da exação do IRPJ antes do prazo fatal, razão pela
qual rejeita-se o argumento da impugnante para o mencionado período. Por fim, o prazo
decadencial do PIS, da COFINS e da CSLL é de 10 anos nos termos do disposto no
artigo 45, I, da Lei n° 8.212, de 1991. Assim, rejeitam-se os argumentos de que já
houvera decaído o direito à formalização das exações das contribuições sociais.
iii) a obtenção de informações junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal,
além de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os
agentes fiscais (art. 201 e §§ 1° e 2°, e art. 202 do Decreto-lei n° 5.844/1943,
dispositivos consolidados nos art. 998 e 999 do vigente Regulamento do Imposto de
Renda); de sorte que inocorre a alegada ilicitude na obtenção das provas.
iv) o art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001 e a Lei n° 10.174/2001, cuidam de
regras adjetivas que visam instrumentalizar o Fisco com novos meios de fiscalização,
mediante a ampliação dos poderes de investigação. Cuidam, pois, de normas
regulamentadoras do procedimento fiscalizatório e anteriores ao lançamento. Dessa
forma, podem ter aplicação imediata, nos termos do art. 144, § 1°, do CTN, descabendo,
assim, todas as alegações do contribuinte no sentido de que deveria ser aplicada norma
anterior.
v) quando os depósitos bancários não são justificados, o artigo 42 da Lei n° 9.430, de
1999, dispõe que esses depósitos representam receita omitida. Ressalte-se que a
jurisprudência citada pela impugnante refere-se a fatos anteriores à entrada em vigor da
Lei n° 9.430, de 1996, que passou a vigorar a partir de janeiro de 1997. Portanto, a
exação com base em presunção legal de omissão de receita é legítima.
vi) não há que se falar em lucro arbitrado porque se tratou de lançamento decorrente de
receita omitida para o qual a fiscalização observou o regime de tributação do sujeito
passivo. Na folha 82 consta cópia da folha de rosto da DIPJ apresentada pela
impugnante informando a sua opção pelo regime de tributação com base no lucro
presumido.
Assim, a fiscalização nada mais fez que observar este regime quando materializou o
lançamento do IRPJ e da CSLL.
vii) Os lançamentos do PIS e da COFINS são improcedentes porque ocorreu erro na
determinação do fato gerador dessas contribuições sociais.Como pode ser observado nas
folhas 220 e 224, a fiscalização indicou que o fato gerador seria trimestral. Entretanto, o
fato gerador do PIS e da COFINS é mensal, nos termos do disposto nas Leis
Complementares n° 07, de 1970 e 70, de 1991. O erro na determinação do fato gerador
infringe o disposto no caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional, razão pela
qual estas exações são improcedentes.
viii) No que se refere ao confisco, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150,
inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de confisco, mas tributo não deve ser
confundido com penalidade, mormente por não ter esta o caráter de prestações
permanentes.
ix) Assim, o acórdão recorrido elaborou uma tabela com saldo remanescente das
autuações, que ficou resumido:

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2004-16

A DRJ/Belém recorreu de ofício da decisão, por ter cancelado crédito tributário em
valor superior ao limite previsto na Portaria MF n.° 375, de 07 de dezembro de 2001.
Irresignado com a decisão proferida pela DRJ, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, mediante arrazoado, de fls. 323 a 350, repisando
praticamente os mesmos argumentos trazidos na peça impugnatória.
Os Recursos foram objeto de apreciação pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, resultando no Acórdão no 1202-00.370 (fls. 397/420),
que negou provimento ao Recurso de Ofício e, em relação ao Recurso Voluntário, acolheu a
preliminar de decadência dos lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL. A referida decisão se
embasou no entendimento de que, ainda que inexistente prova de pagamento antecipado, a
contagem do prazo decadencial, para os lançamentos por homologação deve-se dar na forma do
art. 150, §4o, do CTN.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
No lançamento de ofício formalizado em Auto de Infração, para a caracterização do
lançamento por homologação, não se faz imprescindível a comprovação de pagamento
antecipado do tributo pelo sujeito passivo, devendo o termo inicial do prazo decadencial
começa a contar da data da ocorrência do fato gerador.
EXTRATOS BANCÁRIOS. RMF. PROVA ILÍCITA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
A entrega, pela instituição financeira, mediante RMF, dos extratos com a movimentação
financeira bancária do fiscalizado, quando há procedimento fiscal em curso e o exame
desses dados pelo Fisco se revela indispensável, não configura a existência de prova
ilícita, nem necessita de autorização judicial.
UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À CPMF. APLICAÇÃO
RETROATIVA.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para fins da constituição do crédito tributário
de outros tributos, pode ser aplicada a fatos pretéritos, não caracterizando quebra
indevida do sigilo bancário.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DA EMPRESA. DEPÓSITOS SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. CONTA BANCÁRIA DE INTERPOSTA PESSOA
Por expressa disposição legal, consideram-se receitas omitidas os valores creditados em
conta mantida junto à instituição financeira cuja origem não seja comprovada, mediante
documentação hábil e idônea. Provado que os valores depositados na conta bancária de
sócio da pessoa jurídica correspondiam às operações habituais da empresa, o
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2004-16

lançamento deverá ser efetuado em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da
conta de depósito.
LUCRO PRESUMIDO. DEDUÇÃO DE CUSTOS. IMPOSSIBILIDADE.
O Lucro Presumido é uma das formas de apuração do lucro da pessoa jurídica. A sua
apuração ocorre mediante a aplicação de um percentual incidente sobre a sua receita
bruta e demais receitas previstas na legislação. Nessa sistemática, descabe qualquer
dedução a título de custos ou despesas.
MULTA
AGRAVADA.
NÃO
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO.
ESCLARECIMENTO. CONFISCO.
O agravamento em 50% no percentual da multa de lançamento de ofício é aplicável
quando comprovado que o sujeito passivo não atendeu à intimação fiscal para a
apresentação de esclarecimentos relacionados com as atividades do fiscalizado. É
inaplicável às multas o conceito de confisco, o qual é dirigido unicamente aos tributos.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Subsistindo o lançamento principal, devem ser mantidos os lançamentos que lhe sejam
decorrentes, na medida que os fatos que ensejaram os lançamentos são os mesmos.
Contra a parte da referida decisão que se refere aos fatos geradores de IRPJ e
CSLL ocorridos em 31/12/2008, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 426/446), no
qual pugnou pelo afastamento da preliminar de decadência, com a contagem do prazo na forma
do art. 173, inciso I, do CTN.
Após ser admitido e objeto de contrarrazões, o Recurso Especial foi provido pelo
Acórdão no 9101-001.636 (fls. 477/482), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ACÓRDÃO EM RECURSO ESPECIAL No
973.733/SC SUBMETIDO AO REGIME DO ARTIGO 543C, DO CPC ARTIGO 62A
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Segundo o entendimento do STJ, proferido no julgamento do Recurso Especial 973.733
submetido ao regime do artigo 543C do CPC, nos casos de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que não houve pagamento, deve ser aplicado o prazo
decadencial inserto no artigo 173, I do CTN. Aplicação do artigo 62A do Regimento
Interno do CARF.
A decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, além de afastar a
decadência, determinou o retorno dos autos, para o enfrentamento das demais matérias contidas
no Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, quanto ao 4o trimestre de 2008.
O processo retornou para julgamento, sendo distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro, ante a renúncia ao mandato do relator e do redator original e extinção da Turma
Julgadora que proferiu o Acórdão anterior.
É o Relatório.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2004-16

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Turma Julgadora que proferiu o Acórdão anterior já realizou o exame de
admissibilidade, tendo conhecido do Recurso Voluntário e não encontro razão para divergir da
referida análise.
2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O sujeito passivo sustenta a existência de cerceamento do seu direito de defesa, na
constituição do crédito tributário, ante o fato de haver recebido somente a cópia dos Autos de
Infração, do Termo de Verificação Fiscal e de Demonstrativo, “sem receber cópia de quaisquer
outros elementos embasadores da ação fiscal”, o que a teria impedido de exercitar plenamente o
seu direito ao contraditório.
A alegação do sujeito passivo não merece acolhida, todavia.
O procedimento adotado pela autoridade fiscal é o padrão no Processo
Administrativo Federal, por meio do qual se dá ciência ao sujeito passivo das principais peças
que constituem o crédito tributário e lhe é facultado o acesso à íntegra do processo, por todo o
prazo para a apresentação da Impugnação.
O sujeito passivo não faz prova de que tenha tentado ter acesso aos demais
elementos de prova que constituem o processo administrativo, em especial os extratos bancários,
e que tal direito lhe tenha sido negado.
Ademais, os depósitos bancários que constituíram a base do lançamento tributário
foram expressamente identificados no Demonstrativo de fls. 178/220, a ele entregue no ato de
ciência da autuação. Na verdade, ainda antes do lançamento, o sujeito passivo já tinha
conhecimento dos referidos valores, posto que foi intimado a comprovar as respectivas origens,
conforme Termo de Intimação de fls. 125/169.
Tanto é assim, que foi apresentada Impugnação e Recurso Voluntário contra o
lançamento, nos quais o sujeito passivo demonstra total compreensão dos fatos que lhe são
imputados.
Isto posto, não vislumbro qualquer cerceamento do direito de defesa que pudesse
conduzir à declaração de nulidade do lançamento, com base no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235, de 1972.
2.2 BOA FÉ
O Recorrente pleiteia, ainda, a anulação do lançamento com base no fato de que
estaria comprovada a sua boa-fé, na medida em que esteve impedido de prestar os
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2004-16

esclarecimentos exigidos pela autoridade fiscal devido a assalto sofrido em 01/05/2002 e que,
ainda assim, envidou esforços no sentido de localizar os documentos solicitados. Invoca, assim,
o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 112 do CTN.
Em primeiro lugar, o motivo invocado pelo Recorrente não é causa de nulidade do
lançamento, posto não se enquadrar nas hipótese de que trata o, já referido, art. 59, do Decreto no
70.235, de 1972. Quando muito, poderia levar à improcedência do lançamento, caso comprovada
a total impossibilidade de o sujeito passivo, por motivos alheios à sua vontade, prestar os
esclarecimentos exigidos pela autoridade fiscal.
No caso dos autos, tais esclarecimentos dizem respeito à identificação da origem
dos depósitos bancários realizados nas contas de titularidade da Recorrente e do seu sócio-
administrador. Como bem apontado no voto vencido do Acórdão no 1202-00.370, o sujeito
passivo jamais comprovou que os documentos relacionados com os fatos geradores da autuação
foram subtraídos de sua propriedade. Na verdade a sua justificativa é totalmente incoerente:
afirma haver sofrido assalto em 01/05/2002, quanto os Boletins de Ocorrência de fls. 298/301
são datados de 23/11/1998 e 31/07/1998; os referidos Boletins não se reportam a qualquer
documento contábil ou caixas de documentos; por fim, na Manifestação de Inconformidade,
limita-se a afirmar que “tais documentos poderiam estar em uma das caixas levadas em tal
ocasião”.
Pelo exposto, deve ser rejeitada a referida preliminar.
2.3 SIGILO BANCÁRIO
A Recorrente se irresigna contra o fato de que “a fiscalização buscou diretamente
junto à instituição financeira, cópias de extratos bancários do (seu) sócio (...), em total ofensa a
direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o do sigilo bancário, e assim agiu sem que
houvesse a competente autorização judicial para tanto”.
A questão acerca da possibilidade de o Fisco acessar os extratos bancários dos
contribuintes, sem prévia autorização judicial, foi definitivamente decidida pelo Supremo
Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 601.314/SP, resultando
da Tese de Repercussão Geral assim redigida:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN.
Observa-se deste modo que foram validados tanto a possibilidade de a autoridade
fiscal obter diretamente junto às instituições financeiras as informações relativas à
movimentação bancária dos sujeitos passivo, quanto os efeitos retroativos da Lei no 10.174, de
2001, que também tratou desta possibilidade.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2004-16

No caso dos autos, os extratos bancários da Recorrente foram obtidos pela
autoridade fiscal no uso da referida previsão legal, após o não atendimento à regular intimação
para apresentá-los.
Não se observa qualquer vício no procedimento realizado.
2.4 CPMF
A Recorrente alega que os dados obtidos pela autoridade fiscal acerca da sua
movimentação bancária estão relacionados à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), de modo que
somente poderiam ser empregados para a constituição de créditos tributários relativos a tal
tributo.
A assertiva não é procedente, como se constata pelo teor do art. 11 da Lei no
9.311, de 1996, em especial o §3o, na redação conferida pela Lei no 10.174, de 2001, aplicável a
períodos anteriores, conforme explanado no tópico anterior:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação. (Vide Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1° No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem
como estabelecer obrigações acessórias.
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001) (Destacou-se)
Deve ser rejeitada, portanto, mais esta alegação.
2.5 ERRO FORMAL NO LANÇAMENTO
Argui a Recorrente que a autoridade fiscal não juntou aos autos o “Demonstrativo
de cálculo do IRPJ”, o que constituiria vício formal do lançamento.
A assertiva não é procedente. Às fls. 221 a 222, há demonstrativo de apuração,
cujos montantes de partida são aqueles discriminados às fls. 178/220.
Por todo o exposto, cabe rejeitar todas as preliminares suscitadas.
3 DO ARBITRAMENTO
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2004-16

Alega a Recorrente que “o regime de tributação mais adequado ao caso em
questão seria com base no lucro arbitrado”.
Aqui, cabe lhe reconhecer razão.
É que, conforme o art. 530, inciso III, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), cuja
matriz legal é o art. 47, inciso III, da Lei no 8.981, de 1995:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III-o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
No caso dos autos, a Recorrente, que apurou o IRPJ com base no Lucro
Presumido, foi intimada, por meio do Termo de Início de Fiscalização (fls. 5 e 9), a apresentar
“Livros Caixa ou Diário e Razão”, mas não ofereceu qualquer resposta, tanto que a autoridade
fiscal lavrou Termo de Embaraço à Ação Fiscal (fl. 13), constatando o referido fato:
Transcorrido o prazo para apresentação daqueles documentos, os mesmos não foram
exibidos, impedindo os trabalhos de auditoria que se pretendia desenvolver.
Assim sendo, constatado que até a presente data, embora exaustivamente solicitado por
esta Auditoria, os livros e documentos não foram exibidos, não havendo qualquer
justificativa, por escrito, para este procedimento por parte do contribuinte, é o presente
para caracterizar o embaraço à fiscalização, nos termos da Lei 9.430/96 ,art.33 inciso I ,
e, conseqüentemente, o acesso as informações relacionadas com operações e serviços
das instituições financeiras, nos exatos termos do quanto previsto no inciso VIL do Art.
30 , do Decreto 3.724/2001.
A omissão do sujeito passivo, portanto, faz, obrigatoriamente, incidir o dispositivo
do art. 530, inciso III, do RIR/99, com a necessária apuração do IRPJ com base no Lucro
Arbitrado.
Não se trata, portanto, de uma mera faculdade da autoridade fiscal, como já
reconheceu esta Turma Julgadora, em decisão cuja ementa, parcialmente, transcreve-se a seguir:
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas hipóteses
elencadas na legislação, como por exemplo, quando há declaração de imprestabilidade
das demonstrações contábeis do sujeito passivo. Como regra, deve-se apurar eventuais
tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para o referido
ano-calendário. Contudo, sendo identificada alguma das hipóteses legais de
arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna obrigatória. (Acórdão no 1302-
004.096, de 11 de novembro de 2019, Relator Conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias)
Deve-se reconhecer, deste modo, a improcedência do lançamento efetuado, que se
limitou a aplicar o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, acrescendo, à base de cálculo do IRPJ com
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2004-16

base no Lucro Presumido apurada pelo sujeito passivo, os valores apurados no procedimento
fiscal.
Ao assim proceder, incorreu a autoridade administrativa em evidente erro na
determinação das bases de cálculo de apuração do IRPJ e da CSLL.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e por DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para determinar o cancelamento do lançamento do
lançamento em relação às parcelas ainda remanescentes.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital